Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702937-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERUSA QUARESMA AGRAVADO: FABIANE CORDOVA TOLENTINO, TEREZINHA MANOEL DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GERUSA QUARESMA tendo por objeto a r. decisão (ID 213445575 integrada pela r. decisão de ID 220807453), proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (ID 53335681) no 0714181-46.2017.8.07.0018 movido por TEREZINHA MANOEL DA SILVA OLIVEIRA em face de KLEBER JOSE FERREIRA (ID 49705827), ex-esposo da agravante, visando à satisfação de crédito decorrente de condenação judicial. Na r. decisão agravada (ID 213445575), Sua Excelência determinou a imissão na posse do imóvel arrematado pela agravada, FABIANE CORDOVA TOLENTINO. A agravante, ex-esposa (ID 68272655 - Pág. 13) do executado KLEBER, alegou que a penhora recaiu sobre a fração ideal de 50% do imóvel pertencente ao executado, respeitando-se sua meação. O imóvel foi avaliado em R$470.000,00, sendo a parte da agravante correspondente a R$235.000,00. No curso do cumprimento de sentença, FABIANE apresentou proposta de arrematação pelo valor mínimo de R$282.000,00, pagos com uma entrada de 30% (R$84.000,00) e o restante em 30 parcelas. Após o início do pagamento das parcelas, a agravante levantou dúvida quanto à correta adimplência mormente o pagamento relativo ao mês de março de 2024 que teria ocorrido somente em 10/04/2024, sendo referido como “parcela do mês de abril”. MARIA GERUSA peticionou nos autos requerendo a certificação do pagamento das prestações por FABIANE, a resolução da arrematação e a aplicação da multa prevista no art. 895, §4o, do CPC. Por decisão (ID 207221377), foi concedido prazo para MARIA GERUSA esclarecesse sua pretensão e para FABIANE juntar os comprovantes de pagamento das prestações. MARIA GERUSA informou (ID 209326586) que FABIANE não teria apresentado o documento que demonstrasse o pagamento da prestação relativa ao mês de março de 2024 e que o prazo comum para as partes a impediria de saber a extensão da inadimplência de FABIANE. Em 03/09/2024 (ID 209792261), FABIANE informou que havia pagado a parcela de março de 2024 em 11/03/2024, mas o documento apresentado possuiria data de vencimento 03/04/2024. Em 09/09/2024 (ID 210404235), o ilustre Juízo a quo deferiu o pedido de concessão de prazo para a agravante se manifestar nos autos, mas, de acordo com a agravante, esta decisão não teria sido publicada, impedindo-a de se manifestar. Em 04/10/2024 (ID 213445575), foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Decido. 1 Em relação à petição Id. 204791596 e ao pedido da meeira, MARIA GERUSA QUARESMA, de resolução da alienação ou aplicação da multa, verifico que foram formulados pedidos incompatíveis entre si, como já salientado na decisão Id. 207221377. Instada a esclarecer qual dos dois pedidos deveria prevalecer, a meeira se quedou inerte, inclusive após a concessão de prazo adicional pela decisão Id. 210404235. Ademais, observo que a arrematante acostou planilha discriminando os valores que foram pagos até a presente data e trouxe comprovantes de tais pagamentos (Id. 211381102). Tais valores são compatíveis com a proposta de compra apresentada (Id. 168411054) e acolhida em juízo (decisão Id. 179013065). Fica afastado, portanto, o argumento de que houve inadimplência da arrematante, de modo que descabe falar em multa ou resolução da arrematação. Indefiro o pedido da meeira. 2 Quanto aos pedidos da arrematante, FABIANE CORDOVA TOLENTINO, Id. 211381099 e Id. 209792261, o auto de arrematação já foi expedido (Id. 181588116). Tendo já sido adimplida parte substancial do débito, defiro o pedido de imissão na posse do imóvel. Expeça-se mandado” (ID 213445575). Inconformada, a meeira e coproprietária do imóvel recorre apontando nulidade processual pela inexistência de intimação da Decisão Interlocutória ID 210404235, causando-lhe prejuízo patente e acarretando nulidade processual absoluta. Defende ainda insuficiência do depósito do valor referente à sua parte no imóvel, pois FABIANE teria informado o depósito de R$173.377,94 até 16/09/2024, valor inferior aos R$235.000,00 de sua meação, e que a imissão da posse do imóvel sem o pagamento integral de sua quota-parte representaria obrigar a entrega de seu patrimônio sem ter recebido o preço. A Agravante requer a reforma da r. decisão agravada (ID 213445575) para revogar a determinação da expedição de mandado de imissão de posse do imóvel até que seja integralmente paga sua quota-parte de R$235.000,00, devidamente corrigido. Em sede de antecipação da tutela recursal, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a imissão da posse do imóvel até que seja julgado o presente recurso e integralmente paga sua quota-parte. No mérito, requer o provimento do agravo para anular os atos processuais a partir da decisão interlocutória ID 210404235 e impedir a imissão da posse do imóvel até o pagamento integral de sua quota-parte. É o relatório. Passo a decidir. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. É cediço que a concessão da tutela de urgência, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. O art. 895, §1o, do CPC, estabelece que a proposta de aquisição de bem penhorado em prestações deve conter oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, com o restante podendo ser parcelado em até 30 meses, garantido por hipoteca do próprio bem. No caso, o ilustre Juízo a quo autorizou “a secretaria expedir a certidão para fins de hipoteca do imóvel no respectivo registro de imóvel, nos termos do §1o do art. 895 do CPC” (ID 187862143). Ademais, a proposta apresentada pela arrematante Fabiane Cordova Tolentino preenche os requisitos do art. 895, §1° do CPC, pois a oferta para o pagamento do lance (R$282.000,00) foi proposta da seguinte forma (ID 168411054): “1) Entrada no valor de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) - 30% (trinta por cento) de entrada à vista. 2) O Saldo restante no valor de R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) que será pago de forma parcelada em 30 meses, sendo a primeira parcela com o vencimento no dia 10/09/2023 e as demais a cada 30 dias subsequentes. 3) O indexador de correção monetária para pagamento das parcelas será o fixado pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). 4) Será depositado 5% da oferta do pagamento do lance (R$282.000,00), à vista, como comissão ao leiloeiro, qual seja, R$14.100,00 (quatorze mil e cem reais) a ser depositado na conta indicada. Frisa-se que conforme estipulado pela parte final do parágrafo 1o do artigo 895 NCPC, o próprio imóvel ficará hipotecado até o final do pagamento” (ID 168411054). Essa proposta foi homologada (ID 179013065). Fixadas tais premissas jurídicas, passo à análise fática da questão a partir dos comprovantes de pagamento das parcelas do imóvel arrematado (ID 211381102) com os valores e as datas dos pagamentos realizados: Comissão do Leiloeiro, data do pagamento: 29/11/2023 no valor de R$14.100,00 (ID 211381102 – Pág. 1); Depósito Judicial (30% de 60% do valor avaliado): data do pagamento: 29/11/2023 no valor: R$ 84.000,00 (ID 211381102 – Pág. 2); Parcela de janeiro de 2024: data do pagamento: 10/01/2024, no valor de R$6.600,00 (ID 211381102 – Pág. 3); Parcela de fevereiro de 2024: data do pagamento: 14/02/2024, no valor de R$6.600,00 (ID 211381102 – Pág. 4); Parcelas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro: data do pagamento: 26/03/2024, no valor de R$28.439,44 (ID 211381102 – Pág. 5); Parcela de março de 2024: data do pagamento: 11/03/2024, no valor de R$6.600,00 (ID 211381102 – Pág. 6); Ajustes de correção monetária (janeiro a março de 2024): data do pagamento: 04/04/2024, no valor de R$ 264,20 (ID 211381102 – Pág. 7); Parcela de abril de 2024 data do pagamento: 10/04/2024, no valor: R$6.750,41 (ID 211381102 – Pág. 8); Parcela de maio de 2024: data do pagamento: 10/06/2024, no valor: R$ 6.798,26 (ID 211381102 – Pág. 9); Parcela de junho de 2024: data do pagamento: 10/06/2024 no valor de R$6.788,26 (ID 211381102 – Pág. 10); Parcela de Julho de 2024: data do pagamento: 10/07/2024, no valor de R$6.836,53 (ID 211381102 – Pág. 11); Parcela de agosto de 2024: data do pagamento: 07/08/2024, no valor de R$6.836,53 (ID 211381102 – Pág. 12); Parcela de setembro de 2024, data do pagamento: 06/09/2024 no valor de R$6.854,31 (ID 211381102 – Pág. 13); Pagamento do IPTU/TLP de 2024, com datas variáreis (ID 211381102 – Pág. 14). A partir desses elementos, denota-se que, em tese, não há probabilidade do direito uma vez que o pagamento parcelado do preço da arrematação está garantido por hipoteca legal, com fundamento no §1o do art. 895 do CPC, e, nessas circunstâncias, a jurisprudência do TJDFT entende não haver óbice para a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse. Confira-se: “De acordo com o art. 895, §1o do CPC, em caso de arrematação de bem imóvel com pagamento parcelado do preço, a garantia do pagamento se dá por meio da hipoteca do próprio bem arrematado. Assim, considerando que o art. 901, § 1o do CPC permite a expedição da carta de arrematação quando houver prestação da garantia (no caso, a hipoteca judicial a ser registrada na matrícula quando do registro da carta de arrematação), não existe óbice ao deferimento do pedido de expedição da Carta de Arrematação e a imissão imediata do arrematante na posse do imóvel, porquanto tais medidas não estão vinculadas ao pagamento de todas as parcelas estipuladas, mas somente à prestação de garantia e a quitação das verbas constantes do edital (entrada e comissão do leiloeiro)” (Acórdão 1815943, 0736189-61.2023.8.07.0000, Relatora MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024 - grifei); “2. O art. 895, § 1o, do CPC prevê que, em caso de arrematação de bem imóvel, a garantia do pagamento parcelado se dá por meio da hipoteca do próprio bem arrematado. No mesmo sentido é o art. 1.489, V, do Código Civil, que dispõe que a lei confere hipoteca “ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação”. 3. A opção do arrematante pelo pagamento parcelado do preço não obsta a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse em seu favor, uma vez que a hipoteca sobre o imóvel arrematado constitui garantia da dívida, nos termos do art. 901, § 1o, do CPC e do art. 1.489 do Código Civil. 4. Em caso de inadimplemento, o exequente pode pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido nos próprios autos da execução em que se deu a arrematação (art. 895, § 5o, do CPC). Assim, não se justifica aguardar o pagamento do valor total da dívida (no caso, 30 parcelas) para se expedir a carta de arrematação e o respectivo mandado de imissão na posse. 5. O art. 901, § 1o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 895 do mesmo diploma legal, que prevê regras específicas para o caso de atraso e inadimplemento das prestações pelo arrematante, além da garantia do pagamento da dívida (hipoteca do próprio imóvel arrematado). 6. No caso, a hipoteca do bem arrematado como garantia do pagamento da dívida consta do próprio auto de arrematação. O pagamento da comissão do leiloeiro também foi confirmado. Assim, não há óbice para a expedição da carta de arrematação (com anotação da hipoteca) e do mandado de imissão na posse em favor da arrematante/agravante” (Acórdão 1716807, 0712121-47.2023.8.07.0000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 10/07/2023 - grifei). Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator